Tribunal: TJDFT
Processo: 0003148-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003148-71.2019.8.07.0005 RECORRENTE: EMERSON SOUSA DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS CORROBORANDO COM A VERSÃO DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. 2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática, sendo corroborado pelo depoimento da testemunha e pelas fotografias das lesões sofridas, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica. 3. Diante dos fatos, não restam dúvidas das agressões perpetradas pelo acusado em desfavor da ofendida, de modo que a ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida pelos demais elementos constantes dos autos, que são aptos a demonstrar a conduta típica do réu, sendo suficientes para sustentar a sua condenação do réu. 4. Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, inviável a aplicação do Princípio in dubio pro reo e absolvição do réu por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP e a desclassificação do crime para o delito por vias de fato, disposto no art. 21 da Lei de Contravenção Penal. 5. O art. 385 do Código de Processo Penal estabelece que “nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. 6. Não há ofensa ao Princípio da Imparcialidade e do Sistema Acusatório, em razão do juiz ter condenado o acusado, mesmo diante do pleito do Ministério Público de absolvição em alegações finais. Isso porque, o juiz não se atrela ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, de acordo com o art. 385 do CPP, o qual foi recepcionado pela ordem constitucional vigente, atendendo perfeitamente aos preceitos do sistema do livre convencimento motivado e garantindo a máxima efetividade ao princípio da indisponibilidade da persecução penal. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega ofensa aos artigos 129, §9o, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 129, §9o, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030